Tribunal: TJDFT
Processo: 0001757-34.2008.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0001757-34.2008.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA DE LOURDES DE AGUIAR COSTA, JOSE LUIZ DA COSTA FILHO, ANA LOURDES DE AGUIAR COSTA, LOURDES MARIA DE AGUIAR COSTA, VERA LOURDES DE AGUIAR COSTA GUEDES REPRESENTANTE LEGAL: ANA LOURDES DE AGUIAR COSTA D E C I S Ã O Tendo em vista a petição de ID 23378332, tem razão os embargados, uma vez que, da leitura da decisão de afetação da questão a ser submetida a julgamento pela sistemática do Recurso Repetitivo (Tema 1074), verifica-se que se refere tão somente à necessidade ou não de quitação do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCD – antes da expedição do formal de partilha, não abordando os demais tributos incidentes no processo de arrolamento sumário, senão vejamos: “VOTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA (Relatora): Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. Inicialmente, consigno que as questões federais debatidas se encontram satisfatoriamente prequestionadas. Ademais, o Recurso Especial acha-se hígido para julgamento, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade e ausentes questões prejudiciais a serem examinadas. Convém assinalar, outrossim, que o exame da pretensão veiculada no Recurso Especial não demanda reexame fático-probatório, porquanto todos os aspectos factuais e processuais estão clara e suficientemente delineados no acórdão recorrido. Do mesmo modo, anote-se que o acórdão impugnado dirimiu a controvérsia baseada em fundamentos infraconstitucionais suficientes. A matéria, por sua vez, é julgada pelo mérito, de modo convergente, pela 1a e 2a Turmas desta Corte, as quais manifestam o entendimento segundo o qual, no procedimento de arrolamento sumário, é desnecessária a comprovação da quitação do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como requisito para homologar a partilha ou expedir a carta de adjudicação (cf. 1a T., REsp n. 1.704.359/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 28.08.2018, DJe 02.10.2018; 1a T., AgInt no REsp n. 1.676.354/DF, de minha relatoria, j. 18.03.2019, DJe 21.03.2019; 2a T., AgInt no AREsp n. 1.298.980/DF, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 06.05.2020, DJe 12.05.2020; 2a T., REsp n. 1.751.332/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 25.09.2018, DJe 03.10.2018). Embora uniforme o entendimento no âmbito das Turmas de Direito Público, tal circunstância tem se mostrado insuficiente para impedir a distribuição de inúmeros recursos a esta Corte veiculando o tema. Com efeito, levantamento na base jurisprudencial deste Superior Tribunal revela a existência de onze acórdãos apreciando a matéria e mais de uma centena de decisões monocráticas proferidas. Além do Distrito Federal, origem do presente recurso, há, igualmente, demandas envolvendo a matéria em Sergipe (REsp n. 1.828.928/SE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 21.02.2020), Minas Gerais (REsp n. 1.864.440/MG, de minha relatoria, DJe 23.10.2019), Mato Grosso (REsp n. 1.702.825/MT, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 11.12.2018) e São Paulo (REsp n. 1.405.564/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 29.06.2018). Anote-se, outrossim, que tramita no Supremo Tribunal Federal a ADI n. 5.894/DF, sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio, ajuizada em 08.02.2018 pelo Governador do Distrito Federal, na qual se defende a inconstitucionalidade do art. 659, § 2o do CPC/2015. Todavia, o pedido de concessão de medida liminar para suspender a eficácia de tal dispositivo foi indeferido, encontrando-se os autos conclusos desde 05.02.2020, com parecer do Ministério Público Federal adverso à pretensão autoral. A questão de direito controvertida consiste na necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015. Desse modo, em conjunto com o REsp n. 1.896.526/DF, proponho a afetação do presente recurso como representativo da controvérsia, a teor do disposto no art. 1.036, § 5o, do CPC/2015, observando-se os seguintes procedimentos: i) suspender o processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015; ii) comunicar, mediante envio de cópia do acórdão, aos Ministros da 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, aos Presidentes dos Tribunais de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais e da Turma Nacional de Uniformização; iii) intimar os Estados-membros para eventual manifestação; e iv) após as diligências, abrir vista ao Ministério Público Federal para parecer, em quinze dias, consoante o art. 1.038, III e § 1o, do CPC/2015. É o voto”. (ProAfR no REsp 1895486/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 20/10/2020, DJe 17/11/2020). Sem grifos no original. Desse modo, mostra-se equivocada a decisão de suspensão do processo (ID 23105312) em razão da afetação determinada nos autos do REsp 1895486/DF (Tema 1074), haja vista que, no caso dos autos, o ITCD foi devidamente quitado, sendo que o Distrito Federal reconheceu a sua quitação na petição de ID 20453182. Ante o exposto, retome-se a marcha processual e intime-se o Distrito Federal para ciência. Brasília, 22 de abril de 2021 18:50:17. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator